Tribunal: STF
Processo: ARE 1238248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 10):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de absolvição Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 21).
    No recurso extraordinário (eDOC 21, p. 4-13), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LIV e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido deixou de motivar de forma clara e idônea a manutenção da condenação do recorrente, ignorando a incidência dos princípios do devido processo legal e da presunção da inocência “diante da ausência de provas de que o recorrente tenha praticado o delito, e mais, diante da falta de materialidade do delito.”
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso ao aplicar os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, com base nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como na constatação de que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 21, p. 14-16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, observo que o acórdão recorrido manteve a condenação nestes termos (eDOC 20, p. 11-14, grifei):
    “Os depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo (mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de receptação qualificada dolosa, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 180, §1°, do Código Penal, está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 10), exame em peça (fls. 61/67) e informe de recuperação (fls. 72/77). 
    O recorrente, em Juízo, negou a acusação. Alegou que acompanhou a vistoria por quase quarenta minutos e em decorrência de possuir uma desavença com o militar Edmundo achou por bem procurar por sua advogada. Quando retornou não havia ninguém no local e colheu informações de que as peças haviam sido encontradas em um carrinho de reciclagem. 
    Todavia, a versão apresentada pelo recorrente em Juízo restou completamente isolada das demais provas carreadas aos autos, além de apresentar notórias inconsistências entre si, o que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos prestados. 
    A testemunha de defesa Reinaldo procurou reproduzir a versão lançada por seu ex-patrão de que as peças foram encontradas em um carrinho de reciclagem, no entanto João Carlos Alves da Silva, outro funcionário ou pessoa que acompanhou a ação policial, manteve-se calado sobre tal circunstância, consoante BO/PM (11/14), outro fator a dar guarida ao provável falso praticado pela testemunha. 
    O policial militar Edmundo Teixeira Lima Junior esclarece que, em patrulhamento de rotina, foram acionados por Walan, funcionário de uma empresa de rastreamento, reportando que o sinal do aparelho apontava no desmanche do réu a existência de um veículo furtado um dia antes. Diligenciaram ao local. Qualificaram o proprietário e prosseguiram na vistoria. Em uma pilha de peças, notou uma com corte recente e um aparelho dentro desta peça, confirmado por Walan ser o aparelho rastreador e peça do veículo furtado. Tentaram localizar outras peças, porém sem êxito. Após, apresentaram um funcionário que acompanhou o encontro das longarinas, cheque e dinheiro à Delegacia de Polícia. Reporta que o acusado, proprietário do local, evadiu-se sem comunicar as autoridades policiais ali presentes.
    (…) 
    A testemunha Walan Viana dos Santos informou que o rastreamento terrestre do veículo apontou a loja de autopeças do acusado, em seguida a polícia militar localizou as peças em seu interior. 
    Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do crime inserto no artigo 180, §1°, do Código Penal, conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.”
    Com efeito, verifico que o Tribunal local concluiu pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria a lastrear a condenação, sobretudo em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos policiais autuantes.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte estadual demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente